Tribunal: TJDFT
Processo: 0721973-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE. DESNECESSIDADE DE PLEITO DE MANUTENÇÃO EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ABORDAGEM POLICIAL. INVALIDADE DA OITIVA DOS AGENTES PÚBLICOS EM AUDIÊNICA DE INSTRUÇÃO. PRECLUSÃO. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS MORAIS ALEGADAMENTE SUPORTADOS PELO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Não há interesse recursal na formulação do requerimento para manutenção da gratuidade da justiça deferida no juízo de primeiro grau e não revogada posteriormente, tendo em vista que os efeitos persistem até expressa determinação judicial em contrário.
2. Sem a apresentação de justificativa pelo autor para não impugnar, oportuna e adequadamente, a oitiva dos três policiais civis requerida pelo réu, a preclusão se consumou nos termos dos artigos 223 e 278, ambos do Código de Processo Civil, sendo inviável a discussão de matéria preclusa em apelação.
3. Sem a comprovação da invasão da residência pelos policiais civis, da alegada agressão física, ou da humilhação perante vizinhos durante a abordagem pessoal, supostamente desnecessária, não há possibilidade de reconhecimento das lesões extrapatrimoniais alegadas, tendo em vista que o requerente não se desincumbiu do ônus probatório determinado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, preliminar de nulidade da sentença rejeitada e recurso não provido. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.